Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-45.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. AUTORA INTIMADA A APRESENTAR PROVA DOCUMENTAL. AFIRMADA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS POR ESTAREM EM PODER DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. sentença recorrida que indeferiu os pedidos formuladas pela autora, ora apelante, quanto à partilha de todos os bens postulados em razão da não produção das provas necessárias à pretendida divisão do patrimônio comum.
2. Visando assegurar a justa solução do conflito, ao juiz somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370, do CPC.
3. No caso em análise, restou caracterizado o Error in procedendo e o cerceamento de defesa com o julgamento parcialmente procedente do pedido de partilha de bens imóveis ante a não apresentação dos documentos capazes de demonstrar a aquisição de todo o patrimônio apontado na inicial, pois a apelante postulou pela juntada dos documentos que apontou estarem em poder do apelado.
4. Sob pena de incorrer em vício de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, necessária ampla dilação probatória para certificação da alegada propriedade/posse sobre os imóveis comuns indicados na partilha. O que não permite a aplicação da teoria da causa madura.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.